Tribunal: TJSP
Processo: 1501535-59.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501535-59.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por MARCOS ANTONIO DE
SOUZA, apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano e 2 meses
de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
2
Apelação no 1501535-59.2019.8.26.0571
Comarca: Itapetininga
Apelante: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Advogado: Maria Fernanda Barbosa
VOTO No. 23.652
Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o
reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições
pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela.
Condenação
mantida.
Reprimenda
demasiadamente
majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com
fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações
definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador)
que permite o rateio entre antecedentes e reincidência.
Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a
compensação integral entre a reincidência e a confissão
espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si.
Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em
prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por MARCOS ANTONIO DE SOUZA contra sentença
de primeiro grau (fls. 159/166), prolatada em 26 de agosto p. p.,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi
Fonseca, da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, que o
condenou às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
3
declarando-o como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, absolvição ante a incidência de
insignificância e, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda,
além de alteração do regime inicial de cumprimento.
Em
suas
contrarrazões
o
Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, refutando o
reconhecimento da aludida excludente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta parcial provimento, merecendo pequeno
reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 24
de outubro de 2019, o apelante compareceu ao estabelecimento
Loja Mil Coisas, situado na Rua Campos Salles, no. 431, onde
subtraiu 9 discos diamantados para corte de azulejos, avaliados
no total de R$ 140,00, em prejuízo da referida loja vítima.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente
ao
questionamento
da
incidência
de
insignificância, imperioso reconhecer amplamente demonstradas,
no decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais – incluindo a confissão pelo
recorrente –, todas produzidas em perfeita consonância,
culminando na prolação do édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
4
Quanto
ao
reconhecimento
de
insignificância, não assiste razão ao apelante, pois, em que pese
o reduzido valor da res furtiva (avaliada em R$ 140,00, conforme
fl. 13), tal fato, de per si, não é determinante, demandando, ainda,
a análise concomitante das condições pessoais do agente,
aferindo se faz ou não jus à sua incidência.
Nesse mister, levando em consideração
as condições pessoais do recorrente (vide certidão carreada às
fls. 32/36 – registrando outras cinco condenações definitivas,
sendo quatro por delitos patrimoniais e a restante por tráfico de
drogas, a qual já foi atingida pelo período depurador), tem-se
inviável o reconhecimento da insignificância, porquanto, aliado ao
requisito
objetivo
(inexpressividade
do
prejuízo),
faz-se
necessário o preenchimento de requisito subjetivo (atributos
pessoais positivos), consoante assim vimos defendendo:
Outro
dado
fundamental, objeto de análise para a
constatação da insignificância, diz respeito
à pessoa do autor e ao modo como
desenvolveu sua conduta aparentemente
lesiva. Os atributos de personalidade,
antecedentes, conduta social, associados
à particular execução, suas circunstâncias
e consequências, são fatores essenciais
para vincular ao grau de potencial lesivo
ao bem jurídico, visto em visão geral.
A concepção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
5
próprio legislador, em relação ao agente
arrependido, dando mostras de natural
regeneração, atende à moderna meta da
pena, que, dentre outras, cultiva a
finalidade
de
ressocialização
e
reeducação do agressor. [...] Associando-
se os dois elementos (inexpressividade do
bem + mostra de personalidade positiva),
pode-se constatar a infração penal de
bagatela1.
Portanto, inviável cogitar a incidência de
insignificância da conduta, tendo em conta a mostra negativa dos
atributos pessoais pelo apelante que, além de reincidente, ainda
ostenta maus antecedentes, em sua maioria por delitos
patrimoniais.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do recorrente como incurso no art. 155,
caput, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, contudo,
comporta reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, a despeito da presença de cinco
condenações definitivas (fls. 32/36 – três por furto, uma por roubo
e a restante por tráfico de entorpecentes, inclusive já atingida
pelo período depurador), o juiz a quo optou por majorar a
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Princ韕i o s Constitucionais Penais e Processuais
Penais, RT, p.173

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
6
reprimenda de forma única, na segunda fase, em 1/4, porquanto
considerou ambas para fins de reincidência, compensando-a
parcialmente com a confissão espontânea, perfazendo a pena
final de 1 ano e 3 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa.
Para situações semelhantes, contudo,
temos optado pelo rateio das condenações entre reincidência e
maus antecedentes, possibilitando sopesar cada qual, em fases
distintas de aplicação da pena, de forma a evitar exasperação em
apenas uma etapa, inclusive em consonância ao maciço
entendimento adotado pelos Tribunais Superiores2, razão pela
qual considero quatro condenações (incluindo a atingida pelo
período depurador), das cinco mencionadas, sob a forma de
antecedentes, assim fixando a pena-base em 1 ano e 2 meses de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.
Na etapa seguinte, também não agiu com
o costumeiro acerto o magistrado sentenciante ao deixar de
compensar integralmente a agravante reincidência (condenação
remanescente) com a atenuante da confissão, porquanto ambas
são equânimes entre si, guardando semelhante preponderância.
Acerca da compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, atualmente temos nos
posicionado:
2 Nesse sentido: N鉶 s e infere manifesta ilegalidade na san玢o imposta, porquanto a
jurisprud阯cia
desta
Corte
admite
a
u t i l i z a玢o
de
condena珲e s
anteriores
transitadas em julgado como fundamento para a f i x a玢o da pena-base acima do m韓imo
legal, diante da valora玢o negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o
b i s i n idem. Assim, considerando a e x i s t阯cia de duas condena珲e s transitadas em
julgado n鉶 valoradas como reincid阯cia na segunda etapa da dosimetria, n鉶 s e
vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena. ( STJ, HC 602.919/RS, 5?T., r e l .
Ribeiro Dantas, 25/08/2020, v . u . )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
7
Na nossa atividade
judicante, notamos a carência de provas e
dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade
positiva do agente - e quando seria por
outros valores. Desse modo, não se pode
prejudicar o réu, buscando uma prova que,
na maioria das vezes, inexiste nos autos,
gerando dúvida mais que razoável acerca
da origem da confissão espontânea. Por
outro lado, é de se supor que, sendo
espontânea, é sincera, representando, de
algum modo, fiel espelho de uma personalidade íntegra no tocante à
assunção dos próprios erros. Diante disso,
alteramos a nossa posição, passando a
admitir a compensação entre reincidência
e confissão espontânea, basicamente
lastreados no princípio constitucional do in
dubio pro reo3.
Dessa feita, de rigor a compensação entre
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, ensejando a manutenção da reprimenda no quantum
anteriormente fixado, a qual torno definitiva à mingua de demais
causas modificadoras.
3 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo Penal Comentado, 14?ed., Forense, nota 90?do
a r t . 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501535-59.2019.8.26.0571 -Voto no
8
Por derradeiro, a despeito das condições
pessoais negativas do apelante (reincidente e possuidor de
antecedentes), o juiz a quo entendeu, por bem, fixar o regime
intermediário, conforme previsão proveniente da súmula no. 269
do STJ, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis às circunstâncias judiciais que, diante da ausência
recurso ministerial, impede qualquer correção, em prestígio ao
non reformatio in pejus.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por MARCOS
ANTONIO DE SOUZA, apenas para reduzir sua reprimenda ao
montante de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator